Tribunal: STF
Processo: Rcl 82384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ciagro - Agricultura de Pecuária Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui, nos autos do Processo nº 0020246-16.2025.5.04.0871, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Ciagro - Agricultura de Pecuária Ltda. narra que, na origem, o ora beneficiário, Raimundo Domingues Dornelles, “ingressou com reclamatória trabalhista em face da reclamante alegando que foi obrigado a laborar mesmo após ter se aposentado por invalidez permanente por ocasião de acidente de trabalho ocorrido há mais de dez anos” (e-doc. 1, p. 3)



    Discorre que, 



    “[a]ntes da ocorrência da aposentadoria por invalidez, o reclamado tinha vínculo de trabalho com a reclamante, vínculo este que encerrou-se pela aposentadoria, restando ‘suspensa’ perante o INSS.



    Após estar aposentado o reclamado pediu à reclamante por uma área de campo livre que ele pudesse trabalhar e cultivar por sua conta e risco. Em contrapartida, o requerido se ofereceu para prestar serviços ocasionais como autônomo. 



    Por tal razão é que o feito originário está coberto pela decisão exarada no ARE nº 1.532.603 em Repercussão Geral, pois a demanda trata sobre fraude no contrato civil de prestação de serviços, a licitude na contratação de trabalhador autônomo e o ônus da prova em demandas sobre o tema.” (e-doc. 1, p. 3) 



    Diante disso, a reclamante afirma que apresentou defesa “levantando preliminar de inexistência de vínculo (trabalhista) entre as partes e requerendo a suspensão da demanda por ocasião do Tema nº 1.389 do STF.” (e-doc. 1, p. 1). 



    Aduz que o Juízo do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui, ao indeferir o pedido sob o fundamento de que a mera alegação de trabalho autônomo sem contrato escrito não seria suficiente para atrair o sobrestamento, descumpriu a ordem de suspensão dos processos relativos à temática do Tema nº 1.389. 



    Requer, por fim, 



    “2. Liminarmente, a imediata suspensão da reclamatória trabalhista nº 0020246-16.2025.5.04.0871, tendo em vista que se discute trabalho autônomo na demanda, situação que atrai o decidido em Repercussão Geral no ARE nº 1.532.603;



    3. No mérito, seja confirmada a liminar, a fim de que a demanda originária fique suspensa até que o Tema nº 1.389 seja julgado;” (e-doc. 1, p. 6 e 7)



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada fundamentou o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0020246-16.2025.5.04.08716 por não haver contrato escrito entre as partes ou prova de inscrição do prestador no CNPJ. Vide:



    “Vistos etc.



     A mera alegação defensiva de prestação de trabalho autônomo pelo trabalhador, ou seja, sem qualquer contrato escrito tampouco prova de inscrição do prestador no CNPJ, não atrai a incidência da suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1532603 RG/PR, acerca do Tema 1389. Ademais, pelo que se observa da CTPS do autor, o contrato de emprego havido entre as partes permanece ativo. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão da tramitação deste processo formulado pela reclamada. 



    Intime-se a reclamada para juntar aos autos, no prazo de 10 dias, os documentos requeridos pelo reclamante na petição de Id f49a124, de 18/06/2025, item 4, 5, 6 e 13. Juntados, ao reclamante, por igual prazo. 



    Após, façam-se conclusos para as demais deliberações.” (e-doc. 11, p. 105) 



    Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    No contexto de estar o Processo nº 0020246-16.2025.5.04.08716 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato civil firmado entre as partes, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente